Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709878-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANA MARIA DE JESUS AGRAVADO: PEDRO PASSOS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliana Maria de Jesus contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0025174-95.2007.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de execução, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora de imóvel de propriedade da parte executada (ID 70433935). Em razão de divergência das partes, foi deferida a avaliação por meio de perito nomeado pelo Juízo (ID 84188475). Laudo pericial ofertado no ID 109005897. A parte executada apresenta impugnação, defendendo que o valor apurado não corresponde à realidade de mercado, conforme consultores imobiliários por si consultados, apontando considerável diferença de valores, pugnado pela homologação do valor de R$ 34.439.400,00 ou de R$ 28.534.72,00. Aponta divergência na aferição da área construída e excesso de penhora (ID 111706064). Não houve manifestação da parte autora (ID 111741531). Laudo complementar junto ao ID 112194116. Oportunizada manifestação, a parte autora divergiu do valor apurado, pugnando pela fixação do valor do imóvel em R$ 6.438.216,00 (ID 115362139). A parte executada repisa os termos da sua impugnação (ID 115444588). Instada a parte a depositar a segunda parcela dos honorários perícias (ID 115622797), o que foi atendido no ID 116952001 e 116952003. É o relato do necessário. D E C I D O. Como relatado, o imóvel de propriedade da parte executada foi penhorado e, diante da divergência para com o valor de avaliação, foi determinação a apuração por meio de perícia. O perito judicial apurou o valor de mercado do bem o montante de R$ 13,2 milhões (treze milhões e duzentos mil reais) – ID 109005897. Ressalto que a parte exequente deixou de impugnar o laudo no momento oportuno, conforme certidão de ID 111741531. A parte executada, ao seu turno, defende que o valor apurado não corresponde à realidade de mercado, conforme consultores imobiliários por si consultados, apontando considerável diferença de valores, pugnado pela homologação do valor de R$ 34.439.400,00 ou de R$ 28.534.72,00. Aponta divergência na aferição da área construída e excesso de penhora (ID 111706064). Contudo, denoto que na avaliação efetuada pelo expert do Juízo bem descreveu o bem, suas características, a localização, o estado em que se encontra – destaque-se, inclusive, a menção a necessidade de reparos (ID 109005897, p. 5) –, apurando o real valor no mercado imobiliário. O que se tem presente é divergência da parte do valor apurado pelo perito do Juízo para com àqueles que assinala realizados por consultores imobiliários. De outra banda, o laudo segue parâmetros de normatização técnica, baseado no Método Comparativo de Dados de Mercado. A divergência da área construtiva foi repelida pelo perito do Juízo, que verbera seguiu as diretrizes da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS). Nesse ponto, concluiu o nobre perito: “O valor apurado pelo Laudo de Avaliação do Perito foi obtido a partir de amostra representativa da região, composta por dados que foram tratados por Inferência Estatística, de acordo com Norma Técnica vigente. Os pareceres elaborados pelo Executado não devem ser considerados, uma vez que não seguem recomendações básicas de norma, não apresentando qualquer cálculo para que se saiba como chegaram aos resultados. O único parecer que apresentou dados de mercado, utilizou, em quase a totalidade da amostra, dados com áreas construídas muito inferiores à área construída do imóvel avaliando. Como o valor do metro quadrado decresce à medida que a área construída aumenta, tais dados deveriam ser tratados cientificamente. Como os dados não foram tratados, os pareceres obtiveram como resultado um valor de metro quadrado compatível com um imóvel com área construída muito menor que a área construída do avaliando. Por fim, cabe ressaltar que os pareceres dos corretores citaram metodologias e normas que sequer foram utilizadas, o que descaracteriza completamente sua credibilidade. Quanto à diferença de área construída, como foi exposto anteriormente, a área referida nos relatórios dos corretores ultrapassa a área máxima de construção permitida para o lote em questão, não sendo passível, portanto, de sua legalização e consequente avaliação”. (ID 112194116, p. 8) Desse modo, não havendo qualquer impropriedade na metodologia adotada pelo perito ou mesmo equívocos objetivos no valor encontrado, impõe-se sua homologação. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO DE CÁLCULO OU FALHA NO PROCEDIMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO A RESPEITO DA MESMA MATÉRIA PREJUDICADO. 1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se visa revolver a mesma matéria. 2. Nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil, é possível a realização de nova avaliação quando: I - qualquer das partes suscitar a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, desde que demonstre a presença de elementos aptos a corroborar suas alegações, II - a ocorrência de fato superveniente ou transcurso de lapso temporal com repercussão sobre o montante inicialmente aferido; e IIII - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. 3. Se o laudo apresentado foi elaborado por perito judicial especializado e continha a descrição detalhada da metodologia e dos critérios utilizados para o cálculo do valor final do bem segundo o contexto atual do mercado e diretrizes construtivas vigentes na região, a mera discordância do devedor quanto ao resultado aferido não tem o condão de desqualificar as conclusões da análise pericial. 4. Não tendo o agravante comprovado a ocorrência de erro na avaliação do imóvel, não há motivos para a renovação do ato. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1143797, 07154192320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Por fim, sobre o alegado excesso de penhora, ainda que o valor do bem penhorados seja consideravelmente superior ao crédito do exequente, a redução da penhora só se mostra factível quando incidente sobre vários bens ou que o bem penhorado, por sua natureza, possa ser dividido sem prejuízo à execução, o que não é o caso dos autos. Outrossim, consta garantia fiduciária, que ostenta preferência no pagamento, e anotação de arrolamento de bens no fólio do imóvel, com informações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de débitos em cifras milionárias (ID 83379980), que podem a vir a servir de garantia ao pagamento do débito fazendário. Ademais, eventual saldo que exceda ao valor do débito, após alienação judicial, será restituído ao executado. Diante de tanto, HOMOLOGO o laudo de avaliação de IDs 109005897 e 112194116, o qual atribuiu o valor de R$ 13,2 milhões (treze milhões e duzentos mil reais) ao imóvel. Encerrados os trabalhos, INTIME-SE o i. perito para indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes atinentes aos honorários periciais serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Vindo aos autos os dados da conta, EXPEÇA-SE Ofício com força de Alvará do valor de R$ 2,5 mil (dois mil e quinhentos reais) em favor do perito, dos depósitos de IDs 106699501/106699503 e 116952001/116952003. Após, INTIME-SE o perito para ciência, bem assim agradecendo-lhe a presteza e prontidão na elaboração dos trabalhos. Em seguida, promova-se o seu descadastramento no sistema PJe (art. 2o, III, da Instrução no 8 da Corregedoria). Outrossim, PROMOVA o Cartório a expedição do mandado de intimação do credor fiduciário para ciência da penhora, consoante determinado nos IDs 87544305 e 100908854, bem como para que informe eventual valor do débito pendente, no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte autora para informar se persiste o interesse na alienação por iniciativa particular ou se deseja a venda em leilão judicial, bem como para trazer aos autos certidões/declarações de quitação de obrigações tributárias incidentes sobre o imóvel (IPTU), bem como quitação de obrigações condominiais OU o declarações/certidões com o valor de eventuais débitos ainda impagos em relação a qualquer delas, no prazo de 15 (quinze) dias. As informações são imprescindíveis para confecção do correspondente edital, a qual estará prejudicada, até que o Juízo as tenha nos autos. I.” Em suas razões recursais, a Agravante alega que a r. decisão agravada que reconhece a necessidade de preclusão para prosseguimento do leilão usurpou a competência exclusiva deste eg. Tribunal de Justiça. Aduz a inexistência de impedimento ao prosseguimento da Execução e que eventual efeito suspensivo decorrente da interposição de recursos na execução não é matéria a ser decidida por juízes. Ressalta que a determinação de aguardar a preclusão viola o dever constitucional de fundamentar as decisões. Assenta haver perigo de dano, pois a r. decisão agravada poderá prolongar indefinidamente o processo, impedir a satisfação do crédito e privilegiar o inadimplemento do Agravado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão na parte que exigiu a preclusão para o prosseguimento da Execução. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e excluir a exigência de preclusão para prosseguir com a Execução. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 34006016). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Pretende a Agravante suspender a eficácia da r. decisão agravada na parte que exige a preclusão para o prosseguimento da Execução. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que o pronunciamento jurisdicional recorrido condicionou o prosseguimento da Execução em tramitação no primeiro grau de jurisdição à preclusão da decisão que homologou o laudo pericial (avaliação). Malgrado tenha a parte exequente recorrido da decisão em comento, a Execução prosseguiu, por iniciativa da ora Agravante, já que no Id. 120024604 dos autos de origem se antecipou em cumprir parte do que lhe foi determinado, ao alegar que “Não há taxas de condomínio na casa em questão, e as contas de serviços públicos não aderem à coisa, sendo de responsabilidade do seu usuário. Por isso, os débitos do imóvel se limitam aos tributos imobiliários, que estão em atraso, conforme certidões em anexo. Resumidamente, é o TLP desde 2015 e o IPTU desde 2019, totalizando R$ 41.600,41 - sem prejuízo dos valores de IPTU já lançados para o ano de 2022.” No caso, constata-se que o Juiz de origem procurou conduzir a Execução com a cautela recomendada. Como se sabe, cabe ao juiz conduzir o processo e adotar as providências necessárias, ainda que não previstas expressamente em lei. De fato, não se pode criar empecilhos ao regular processamento, entretanto, a cautela deve permear a atividade jurisdicional, e consideradas as peculiaridades do caso, é permitido ao magistrado tomar medidas que salvaguardem o direito das partes e evitem futuros entraves processuais. Na hipótese, constata-se que a r. decisão agravada é recorrível, e se for interposto agravo de instrumento pela parte executada e modificada a avaliação, os atos processuais subsequentes relacionados à hasta pública poderão ser anulados, mostrando-se plausível, pois, aguardar a preclusão da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora